Tribunal: TJDFT
Processo: 0715608-76.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL, AUTO DE CONSTATAÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. BIS IN IDEM. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6. SUSPENSÃO DO DIREITO DE CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR. AJUSTE DO PRAZO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de embriaguez ao volante (artigo 306, § 1o, inciso II, E § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão são: (i) absolvição; (ii) valoração desfavorável da culpabilidade e consequências em razão de o réu ter dado causa à acidente; (iii) fração de aumento; e (iv) ajuste do prazo de suspensão do direito de dirigir.
III. Razões de decidir:
3. Em que pese a tese de nulidade por vício na produção da prova, com pedido o retorno dos autos à origem para nova instrução, sob a alegação de que as narrativas das testemunhas policiais foram falsas, baseadas em achismos e corporativismo, como se tivessem sido combinadas, não há qualquer comprovação nos autos nesse sentido, sequer de que os policiais conheciam o condutor do outro veículo, que o tenham favorecido ou que tivessem especial fim de inventar uma sistemática para prejudicar o acusado.
4. O tipo penal previsto no artigo 306 da Lei n. 9.503/1997 permite a comprovação da embriaguez e a consequente alteração da capacidade psicomotora por diversos meios de prova, de igual hierarquia, alternativamente, pela concentração de álcool no organismo (aferida por exame de sangue ou teste de etilômetro) ou por sinais que a indiquem (outros meios de prova, inclusive testemunhal).
5. Não há falar em absolvição quanto ao delito de embriaguez na direção de veículo automotor, com a alteração da capacidade psicomotora do acusado ficou satisfatoriamente comprovada pelo auto de constatação e pela prova testemunhal de que ingeriu bebida alcoólica antes de conduzir o veículo.
6. O fato de o réu ter dado causa à acidente de trânsito extrapola o tipo penal descrito no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, e pode conduzir à valoração negativa das circunstâncias ou consequências do crime de embriaguez ao volante. Utilizados fundamentos integrados entre si para duas valorações desfavoráveis, uma delas deve ser afastada.
7. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
8. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, e justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
9. Reduzida a reprimenda corporal para patamar inferior a 1 (um) ano, de rigor a adequação da sua substituição por apenas 1 (uma) restritiva de direitos, nos moldes do artigo 44, § 2o, do Código Penal, e a diminuição do prazo de suspensão do direito de conduzir veículo automotor.
IV. Dispositivo:
10. Recurso parcialmente provido.